Tribunal: STF
Processo: AC 767
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA” - PRETENDIDA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CUJOS EFEITOS, CONTRÁRIOS À PARTE REQUERENTE, REMANESCERIAM CASO DEFERIDA A OUTORGA DA SUSPENSÃO CAUTELAR PRETENDIDA - EXIGÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL - NÃO ATENDIMENTO DESSE REQUISITO PARA FINS DE PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO (E, PORTANTO, DO DISTRITO FEDERAL - CF, ART. 32, § 1º) PARA, MEDIANTE LEI, DISPOR SOBRE O TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.



           - Os Municípios e o Distrito Federal podem editar legislação própria, com fundamento na autonomia constitucional que lhes é inerente (CF, art. 30, I, e 32, § 1º), com objetivo de determinar às instituições financeiras que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou colocação de bebedouros, ou, ainda, prestação de atendimento em prazo razoável, com a fixação de tempo máximo de permanência dos usuários em fila de espera. Precedentes.